Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. NÃO CONSTATADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Constatada a ocorrência de erro material no julgado, merecem provimento os Embargos de Declaração a fim de corrigir o equívoco.
3. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar erro material, sem efeitos infringentes.